Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001407-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS
– NÃO CABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PAR. ÚNICO, DO CPC
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar da cláusula pactuada atribuir genericamente a exclusão da cobertura securitária em razão da prática de
“
atos ilícitos dolosos ou contrários à Lei”
, a embriaguez do segurado sob a condução de veículo automotor, à vista do entendimento jurisprudencial, não é o bastante para surtir tais efeitos na relação contratual, pois, como antes dito, é posição que contraria a própria finalidade do seguro de vida.

Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte.

Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, pois há indícios de que, naquela oportunidade, a vítima estava sendo
perseguida
por taxista com quem havia previamente se desentendido antes do fatídico acidente.

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, ou mesmo do suposto excesso de velocidade, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.

A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo-se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido.

Verificado o decaimento mínimo da parte autora, os ônus sucumbenciais ficam a cargo da seguradora, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001407-25.2017.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

nos autos da Ação Indenizatória movida por
EDSON GUERRA DIAS
e
LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e
, por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento em favor da parte autora da indenização securitária contratada e de verba indenizatória fixada a título de danos morais.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Alega, para tanto, que a morte do segurado, ocorrida em razão de acidente automobilístico, não se deu em razão da ação de terceiros, mas de sua própria conduta, uma vez evidenciado que, na ocasião do fato,
“
conduzia o veículo VW/Amarok em estado de embriaguez profunda (23,34 dg/l) e que no momento da colisão (com um poste) estava evadindo-se do local do primeiro acidente, causado exclusivamente pelo comprometimento de suas habilidades, em decorrência do estado de embriaguez”
(sic).

Argumenta, nesse aspecto, que, apesar do teor da Súmula no. 620, o Superior Tribunal de Justiça entende que o agravamento do risco, identificado quando a embriaguez é fator determinante do sinistro, resulta na perda da cobertura securitária.

Afirma que, no caso dos autos, o exame de alcoolemia realizado revela o estado de embriaguez do segurado no momento do acidente, demonstrando, assim,
“que o segurado agravou o risco da ocorrência do resultado, colocando a si e aos demais em situação de relevante perigo”
(sic).

Consigna, dessa forma, que ao caso não se aplica o entendimento sumular,
“pois o segurado ao colidir por duas vezes em objetos parados e com exame de alcoolemia tão elevado (23,34 dg/l), agiu de forma determinante ao resultado”
, constatando-se, ainda, que
“trafegava em velocidade muito superior a permitida para a via”
(sic).

Salienta, igualmente, que
“além do estado de embriaguez profunda, também estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida no momento do acidente”
(sic).

Reforça que
“diante do evidente agravamento do risco pelo segurado, não há que se falar em obrigatoriedade da seguradora em indenizar”
(sic), conforme previsão do artigo 768 do Código Civil.

Aduz, ainda, que o artigo 762 da Lei Civil também estabelece a nulidade de contrato de seguro que garanta a cobertura de risco proveniente de ato ilícito, razão a mais, portanto, para afastar a cobertura securitária pretendida, pois, além do estado de embriaguez do segurado, ficou igualmente demonstrado que
“o de cujus dirigia o veículo sem utilizar cinto de segurança, equipamento de uso obrigatório em todo veículo automotor”
(sic).

Repisa, no aspecto, que o fato torna
“
ainda mais evidente que o grupo de atitudes do de cujus, quais sejam, dirigir em estado de embriaguez profunda, alta velocidade e sem utilização de dispositivo de segurança obrigatório, foram determinantes para o fatídico resultado
”
(sic).

Refuta, da mesma forma, os danos morais alegados pela parte autora e que culminaram na condenação, em primeiro grau, ao pagamento de verba indenizatória aos apelados em razão da negativa de cobertura do seguro.

Afirma, no ponto, que
“diferente do entendimento do Magistrado, vê-se que a Apelante observou todas as práticas de boa-fé, bem como, a negativa ocorreu de forma legal, com embasamento jurídico correspondente ao caso concreto”
, cuja conduta não foi capaz de gerar lesão a direitos de personalidade dos apelados.

Requer, por fim, e com base em todo o alegado, que o recurso seja admitido e provido, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (
sic,
Id 195272589).

Certificada a tempestividade do apelo (Id 195272590).

Os apelados, nas

contrarrazões

apresentadas, defendem o acerto da sentença prolatada e, nesse sentido, repisam que a conclusão do juízo está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que trata acerca de seguro de vida.

Salientam que, dessa forma, a exemplo da hipótese de suicídio, a seguradora não está autorizada à negativa de cobertura do sinistro.

Pontuam que a morte do segurado aconteceu por acidente de trânsito, cujo fato ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente porque há elementos que comprovam a ocorrência de perseguição prévia ao acidente.

Frisam, de outra banda, que a suposta embriaguez também não restou cabalmente demonstrada nos autos, fato em relação ao qual a
“
Cia Seguradora Apelante em nenhum momento produziu qualquer prova nos autos, seja judicial ou extrajudicialmente, para comprovar que o consumo de bebida alcoólica foi determinante para causar o evento danoso
”

(sic).

Reiteram que as provas produzidas, inclusive no âmbito do inquérito policial e da ação penal, evidenciam que
“
existiram fatores externos que resultam em perseguição e não há prova robusta de que o material coletado para exame de alcoolemia pertencia ao condutor do veículo”
(sic).

Afirmam, ademais disso, que
“
a única suposta prova existente nos autos acerca do teor alcoólico do condutor do veículo não é confiável, sendo inconclusiva, pois não atesta de forma precisa que o material ali armazenado pertencia ao condutor do veículo”
(sic).

Defendem, assim, a aplicação da Súmula no 620 do STJ, cujo teor afasta o reconhecimento da embriaguez como causa de exclusão do dever de indenizar.

Pugnam, por fim, que seja negado provimento ao recurso e, assim, mantida a sentença de origem, além da majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil (
sic,
Id 195272592).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AGNALDO KAWASAKI, OAB/MT 3884-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo (Id 105446975), e por entender que o recurso interposto é próprio e tempestivo,
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em pauta, a pretensão da apelante
que visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, acolhendo o pedido formulado na inicial,
condenou a seguradora ao pagamento em favor da parte autora da indenização contratada e de verba indenizatória fixada a título de danos morais.

A irresignação procede apenas em parte.

De início, é preciso destacar que a cobertura securitária reclamada nos autos está embasada em
contrato de seguro de vida em grupo
, pactuado entre a seguradora e a empresa WDA Taxi Aéreo Ltda. (Id 105272565), pertencente à família da vítima, Nicholas Guerra Dias.

Sobre à espécie contratual, é importante dizer que é
pacífica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível, portanto, a verificação de cláusulas abusivas, conforme os precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – COBERTURA CONTRATUAL GENÉRICA À ACIDENTES – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor
, que, entre outras garantias, prevê que ‘os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo’ (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão incapacitante que acomete o segurado, adotando-se como base de cálculo os percentuais previstos na tabela da SUSEP.”
(N.U 0035719-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE E INVALIDEZ C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RÉ CONFIGURADA – DENUNCIACIÇÃO À LIDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESNECESSIDADE –
RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA
– RESCISÃO CONTRATUAL – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO POR INADIMPLÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO – VIGÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilização da seguradora integrante é admitida nas situações em que o estipulante não realiza o repasse do prêmio descontado do seu servidor para a instituição financeira. Precedentes do STJ. ‘A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional’. (STJ, REsp n. 661.696/PR, Rel. Min. Eliana Calmo, DJ de 10.10.2005).
Os contratos de seguro devem ser vistos sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de um contrato no qual as cláusulas gerais são predeterminadas pela seguradora, cabendo ao consumidor a anuência das disposições a ele impostas, não significando, todavia, que tais disposições são irregulares ou ilícitas
. ‘O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação.’ (STJ, REsp n. 316.552/SP).”
(N.U 0001614-73.2010.8.11.0045, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 27/09/2013)

É evidente que as cláusulas e as condições do contrato, portanto, devem ser interpretadas de modo a favorecer a parte mais vulnerável da relação jurídica de consumo, respeitando-se os princípios da boa-fé e da confiança insculpidos no artigo 51, inciso IV, do Código de Proteção e Defesa Consumidor.

Feitas essas considerações preliminares, e voltando-se à análise do caso concreto, é possível constatar que o pedido de reforma da sentença, ao que consta das razões recursais, está fundamentado na alegação de que o segurado, vítima de acidente de trânsito que culminou com a sua morte, ao conduzir o veículo embriagado, em excesso de velocidade, sem o uso de cinto de segurança e desprovido da respectiva habilitação, contribuiu determinantemente para a ocorrência do acidente e, assim, causou o agravamento do risco, o que autoriza a negativa de cobertura do sinistro.

De fato, os documentos acostados nos autos, em especial cópias do boletim de ocorrência policial (Id 105273495, p. 11/14), do laudo de necropsia e de laudo de constatação de alcoolemia (Id 105273498, p. 07/15), indicam que o segurado, no momento da colisão, dirigia o veículo alcoolizado e em excesso de velocidade, o que, em tese, poderia configurar a hipótese de exclusão da cobertura securitária.

Veja-se que a Cláusula 8 das Condições Gerais do Seguro de Vida (Id 105272566), da qual se vale a apelante para formular o pedido de reforma, cujo título trata dos “Riscos Excluídos”, prevê o seguinte:

“8.2. Estão expressamente excluídos de todas as Coberturas deste Seguro os eventos relacionados ou ocorridos em consequência de:

[...]

c) Prática, por parte do Segurado, do seu Beneficiário ou representante de um ou de outro, de atos ilícitos dolosos ou contrários à Lei, incluindo nesta a direção de veículos terrestres, aquáticos e aéreos sem o devido documento legal de habilitação na situação regular (não cassado, suspenso ou vencido), bem como a morte perpetrada pelo(s) Beneficiário(s) do Seguro ou com sua cumplicidade;”

O item pactuado, a meu sentir, é válido em sua essência, de modo que busca coibir que o segurado, assim como o beneficiário ou o representante, se valha de ilícitos para alcançar fraudulentamente a indenização contratada.

É justo, portanto, que assim se reconheça.

No caso dos autos, porém, se constata que a segurada almeja a aplicação distorcida da citada cláusula, e esse intento, entendo, se revela abusivo e vai de encontro à tese sedimentada no âmbito da jurisprudência pátria.

Digo isso porque, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no. 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, aliás, há recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta e. Corte Estadual de Justiça que consolidam a contemporaneidade de referido entendimento, senão vejamos:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a embriaguez, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1708444 SP 2020/0128917-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE VEÍCULO COM MORTE DO SEGURADO - AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO - NÃO CONFIGURADO - EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - SÚMULA 620 STJ
- PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça ‘O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco
(Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4a Turma, j. 2-12-2003)’ ‘Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007: ‘1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor’. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)’
Conforme Súmula no 620 do STJ ‘a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
.’.”
(TJ-MT 10059355120198110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

E esse posicionamento deflui do entendimento firmado no sentido de que
“
a cláusula presente no contrato de seguro de vida que exclua a cobertura em caso de morte decorrente de embriaguez é uma cláusula muito restritiva que acaba contrariando a própria finalidade do contrato
”
, cuja posição também é adotada pela
“
Superintendência de Seguros Privados, que editou a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 orientando que as seguradoras não incluam cláusulas excluindo a cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.
”
[1]

Veja-se, portanto, que apesar da cláusula pactuada atribuir genericamente a exclusão da cobertura securitária em razão da prática de
“atos ilícitos dolosos ou contrários à Lei”
, a embriaguez do segurado sob a condução de veículo automotor, à vista do entendimento jurisprudencial, não é o bastante para surtir tais efeitos na relação contratual, pois, como antes dito, é posição que contraria a própria finalidade do seguro de vida.

Além disso, não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais (Id 105273498, p. 15), tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte.

Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, pois há indícios de que, naquela oportunidade, a vítima estava sendo
perseguida
por taxista com quem havia previamente se desentendido antes do fatídico acidente, conforme noticiou a mídia local na época do infortúnio.

Portanto, não há que se dizer, com segurança, que a conduta do segurado, na ocasião do acidente de trânsito que ceifou a sua vida, tenha provocado o agravamento do risco objeto do contrato, a justificar a aplicação da disposição contratual invocada ou mesmo do disposto no artigo 768 do Código Civil
[2]
.

Frise-se, no aspecto, que, na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, ou mesmo do suposto excesso de velocidade, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim sendo, é de se concluir, na direção da sentença atacada, que resta afastada a cláusula limitativa de cobertura, sendo devida a indenização securitária na espécie, nos limites da respectiva apólice.

A propósito, em casos análogos, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente. Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.
A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado.
”
(TJ-MT – AC: 00012553920168110005 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CONDUTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL – CONDIÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - COBERTURA DO SEGURO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora, em caso de acidente de trânsito. Precedentes. II – Restando demonstrado que o acidente foi ocasionado pela invasão abrupta da pista de rolamento por veículo terceiro, impossível associar a ingestão de bebida alcoólica ao resultado do sinistro.”
(TJMT Apelação Cível 0017800-81.2013.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/04/2019, Data da Publicação 24/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – FALECIMENTO DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INOCORRÊNCIA
– LEGITIMIDADE ATIVA – BENEFICIÁRIO CONSTANTE NA APÓLICE – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O julgamento antecipado do feito com indeferimento de produção de prova não implica cerceamento de defesa quando essa providência for totalmente desnecessária para a resolução da lide
. A alegação de agravamento do risco por embriaguez ao volante só exclui a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização quando ela demonstrar que a taxa de alcoolemia do segurado influenciou efetivamente para o acidente.
No caso de pretensão referente ao recebimento de seguro de vida, possui legitimidade ativa para pleiteá-lo o beneficiário constante da apólice ou, na falta deste, o cônjuge ou herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária, nos termos do art. 792 do CC. A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, no caso, da recusa ao pagamento do seguro. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT – APL: 00013389220168110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/12/2017)

Por fim, no que diz respeito a indenização por dano moral, a simples negativa de cobertura securitária não enseja, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova inconteste, para fins de responsabilização civil nesse sentido.

As legislações civil e consumerista ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito inobservado. No entanto, a compensação dos danos morais não é uma consequência automática, porquanto condicionada a requisitos peculiares (art. 186 e 927, CC).

No caso dos autos, entendo que a parte autora - aqui, ao contrário da conclusão a que chegou o juízo sentenciante -, não demonstrou que a conduta ilícita da ré/seguradora tenha lhe acarretado lesão a qualquer direito de personalidade, a resultar prejuízos de ordem extrapatrimonial.

A negativa de cobertura do sinistro, embora dissonante de posição jurídica prevalecente no ordenamento jurídico, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento pela parte autora, e essa conclusão, frise-se, não está relacionada à perda imensurável da perda do ente familiar pelos apelados, mas, pura e simplesmente, com o fato que gerou a controvérsia trazida à apreciação nestes autos.

Lado outro, competia aos requerentes comprovar os fatos constitutivos do direito à reparação moral, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiram.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PROVIDO
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. In casu, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante ao distrato contratual.
”
(TJ-MT 00005295020188110052 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE AUTOMÓVEL - MORTE DO SEGURADO - RECUSA DE PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO - DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE
– CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES - ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA QUE DEVE SER RESPEITADA – PRÊMIO DEVIDO AO CÔNJUGE DO SEGURADO REDUZIDO PARA 50% -
DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE STJ -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação de agravamento do risco por embriaguez ao volante só exclui a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização quando ela demonstrar que a taxa de alcoolemia do segurado influiu efetivamente para o acidente. Pleiteada a indenização somente pela esposa da vítima, e havendo comprovação de que o de cujus deixou filhos, devem ser reservados 50% dessa meação para eles.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
– (AgInt no REsp: 1553703/2017) Verificado o decaimento de parte dos pedidos da autora, os ônus sucumbenciais são divididos entre os litigantes.”
(TJ-MT – AC: 00041858920148110008 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para o fim de
afastar
a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença objurgada.

Em face da
sucumbência mínima da parte autora
, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios à parte contrária, estes na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

Indago o douto advogado se já houve um recurso deste mesmo caso neste egrégio Tribunal de Justiça.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AGNALDO KAWASAKI, OAB/MT 3884-O

Sim, houve anteriormente, mas não da questão do seguro de vida. Houve um caso julgado por esta mesma câmara, onde foi tratado do seguro do veículo.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Reconheceu-se a embriaguez, certo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AGNALDO KAWASAKI, OAB/MT 3884-O

Não, a questão da embriaguez é o mesmo laudo.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Naquele outro recurso foi reconhecida a embriaguez e que não teria direito ao seguro, certo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AGNALDO KAWASAKI, OAB/MT 3884-O

O resultado aqui sim. Ele está em sede de recurso especial nesta data.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

Não me recordo quem foi o relator desse caso, mas lembro de que discutimos muito sobre isso.

Verifiquei a certidão de distribuição e notei que não houve prevenção porque a seguradora era outra, de forma que, realmente, não haveria prevenção, por isso não consta.

Peço vista dos autos por desencargo de consciência, pois não me recordo do meu voto, embora tenhamos discutido muito. Não lembro se a Desembargadora Antônia compunha a câmara naquela época.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

O douto advogado lembra quem foi o relator?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AGNALDO KAWASAKI, OAB/MT 3884-O

Foi vossa excelência.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Então revisitarei os autos, Presidente.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AGNALDO KAWASAKI, OAB/MT 3884-O

A sentença de 1o Grau, naquele outro caso, foi julgada procedente, condenando na indenização. Vossa excelência manteve a sentença e houve voto divergente pelo Desembargador Rubens, na oportunidade e, pelo que me recordo, foi acompanhado pelo Desembargador Carlos Alberto.

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Então se aplicou a técnica do art. 942 do CPC?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

Na época não era cabível a técnica de julgamento.

Recordo-me que houve uma discussão, não sei se era o Desembargador Dirceu ou Desembargador Rubens, mas não havia técnica na época, por isso ficou dois a um.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AGNALDO KAWASAKI, OAB/MT 3884-O

Não excelência, não me recordo agora essa questão da técnica, mas o julgamento dele não foi tão antigo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE PEDIDOS DE VISTAS DO 2o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), E DA RELATORA PARA REVISITAR OS AUTOS. O 1o VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Mantenho meu voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL)

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por
Brasilseg Companhia de Seguros
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral que lhe movem
Edson Guerra Dias e Lucimar da Silva Santos Dias
, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento

da indenização securitária, conforme a categoria a que o segurado pertencia na data do sinistro, dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a apelante defende, em apertada síntese, que a embriaguez do segurado foi fator determinante para a ocorrência do sinistro, o que ocasiona, por si só, a perda da cobertura securitária. Alega que o segurado conduzia seu veículo em estado de embriaguez profunda, provocando de maneira inequívoca o agravamento do risco, colocando a si e aos demais em situação de relevante perigo, circunstância que isenta a seguradora do pagamento da indenização securitária. Afirma que o segurado trafegava em velocidade muito superior à permitida para a via, defendendo a exclusão de todas as coberturas do seguro nos casos de prática, por parte do segurado de atos ilícitos dolosos ou contrários à lei.

Segue sustentando a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a condenação por dano moral, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

No tocante à indenização securitária,
mister
se faz constar que o acidente noticiado nos autos já foi discutido no Recurso de Apelação n. 0014063-65.2016.8.11.0041, apreciado pela 4a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal, interposto pela seguradora demandada naquela ação, no qual foi analisado o dever de cobertura do seguro de automóvel.

O aludido apelo foi provido por maioria, nos termos do voto do 2o Vogal – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho que, divergindo do i. Relator – Des. Guiomar Teodoro Borges, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a lide, com fulcro no art. 768, do C. Civil. Confira ementa do julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR – RECUSA DO PAGAMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DEMONSTRADO – TAXA DE ALCOOLEMIA ELEVADA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA – INCREMENTO DO RISCO CONTRATADO PELO CONDUTOR - COMPROVAÇÃO - PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

“
Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para 'danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.”

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Comprovado o estado de embriaguez e que o mesmo foi determinante para o evento, são aplicadas as penas dispostas no art. 768 do Código Civil, que determina que
o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”
(j. 03.02.2021)

Desse modo, conforme se infere do entendimento proferido no mencionado recurso, que foi decidido mediante a aplicação da técnica do art. 942, do CPC, tratando-se excepcionalmente de contrato de seguro de automóvel, é lícita a exclusão de cobertura para danos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada, desde que a seguradora comprove que o

sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que o mencionado entendimento não é aplicável na presente demanda.

Isso porque, o
caso em análise trata de contrato de seguro de vida, modalidade na qual é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Tal entendimento restou consolidado na Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe que “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
.” (2a Seção, j. 12.12.2018).

À vista disso, embora tenha sido evidenciada a embriaguez do segurado quando do acidente que lhe vitimou, a teor da aludida súmula, não pode a seguradora se eximir da responsabilidade prevista no contrato de seguro de vida firmado entre as partes.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, a embriaguez do segurado, embora configure agravamento intencional do risco, não exclui a cobertura na hipótese específica do seguro de vida, tendo em vista que em tal modalidade de seguro, o agravamento do risco é inerente à espécie, sendo cabível a exclusão da cobertura apenas na hipótese legal de suicídio durante o prazo de carência, confira:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

3.
Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência
.

4. Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1862665/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.03.2021 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
" (Súmula 620/STJ).

2.
Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019).

3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31.08.2020 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO.

(...)

5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo.

Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma.

6.
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla
.

7
. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
(Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007).

8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1665701/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.05.2017 - negritei)

À vista disso, em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO– EXCLUDENTE DE COBERTURA –AGRAVAMENTO DO RISCO –
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EMBRIAGUEZ – FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 620 DO STJ
– COBERTURA DEVIDA - SOLIDARIEDADE ENTRE AS APELADAS – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” (Súmula no 620 do STJ).

A Seguradora e a Corretora respondem solidariamente ao pagamento de Seguro de Vida se esta última é intermediária na celebração da avença. (...)”
(RAC n. 1013643-21.2020.8.11.0003, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022 - negritei)

Portanto, entendo ser inócua a discussão acerca do estado de embriaguez do segurado, pois, em se tratando de seguro de vida, tal fato não afasta a obrigação da seguradora de pagar ao beneficiário o capital segurado.

Assim, conforme bem anotado pela i. Relatora,
“
a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça”
.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 6o, incisos VI e VII
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;”

Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pelos apelados, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, ante ao descumprimento contratual.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial é pacífico
em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada.

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3
- A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 1000126-46.2020.8.11.0003, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021 - negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, a sentença merece reparo neste ponto, para afastar a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, nos termos do voto proferido pela i. Relatora.

Por derradeiro, quanto à sucumbência, deve ser considerada a procedência do pleito referente à indenização securitária, verdadeiramente predominante na hipótese, aplicando assim o art. 86, parágrafo único, do CPC,
verbis
:
“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”, mantendo à ré/apelante a integralidade do encargo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE MARÇO DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

[
1]

CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
É vedada a exclusão de cobertura de seguro de vida em razão da embriaguez do segurado
. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/8c96a3d5e1a41ee7925daa5a4dc0c25a
>. Acesso em: 09/02/2022.

[2]

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022